Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LESÕES RECÍPROCAS. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, caput, c/c artigo 61, II, “e” e “f”, todos do Código Penal, no contexto do artigo 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, à pena final de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão; mais 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto. Suspensa a pena pelo prazo de dois anos, cujas condições foram relegadas à competência do Juízo da Execução.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo cometimento dos crimes de lesão corporal e de ameaça.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. 3.1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, sobretudo porque geralmente praticados na clandestinidade. Contudo, no caso dos autos, a própria vítima afirmou que as lesões corporais nela verificadas foram recíprocas, iniciadas por ela e decorrentes da tentativa de contenção do acusado, que estava sob efeito de substâncias entorpecentes, tendo ele também sofrido lesões corporais por parte da vítima e de outros familiares. 3.2. Do mesmo modo, a prova dos autos afasta o requisito subjetivo para caracterização do crime de ameaça, porquanto as palavras do réu não causaram real temor na vítima, tanto que dispensou o requerimento de medidas protetivas em delegacia e, em Juízo, afirmou não se lembrar de ameaças proferidas pelo réu no dia dos fatos narrados na denúncia. 3.3. Portanto, tendo em vista as provas contidas nos autos, a absolvição do acusado é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.